Tribunal: TJDFT
Processo: 0003154-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 QUE REVOGOU A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO I, §2o, ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MAJORANTE AFASTADA. ENTENDIMENTO DO STF. CIRCUNSTÂNCIA MAIS GRAVOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS AUSENTES. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O emprego de arma branca ou imprópria, à época dos crimes (30/05/2019 e 05/06/2018), não era mais previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, com vigência a partir de 24/04/2018. Assim, a majorante do emprego de arma branca na prática do crime de roubo não mais deve mais ser aplicada na terceira fase da dosimetria, na esteira das decisões proferidas pelo STF, haja vista a novatio legis in mellius.
2. Segundo entendimento do STF e do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada da terceira fase da dosimetria da pena, pode ser considerado como circunstância judicial desabonadora a ser analisada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus. Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão do emprego de arma branca.
3. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
4. Não comprovada nos autos a unidade de desígnios, a fim de demonstrar que o recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munido de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se em crime continuado, ante a ausência do liame subjetivo entre os crimes, restando configurada a habitualidade criminosa.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.